Tribunal: TCU
Processo: 032.371/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11010/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.371/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Helena Luzia Caixeta Milken (XXX.044.426-XX); Joao Bosco da Silva Goncalves (XXX.474.186-XX); Jose Francisco de Lima (XXX.964.406-XX); Jussara Pego de Oliveira (XXX.996.876-XX); Maria Emerenciana Barrige Jorge (XXX.641.396-XX); Paulo Verner Andrade (XXX.752.936-XX); Tarcisia Couto Guimaraes (XXX.021.766-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.